Tribunal: TJSP
Processo: 2266280-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo – Eventual alienação ou transferência de posse do imóvel sobre o qual pendem obrigações ambientais, reconhecidas em TAC, não altera a legitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução –

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo – Eventual alienação ou transferência de posse do imóvel sobre o qual pendem obrigações ambientais, reconhecidas em TAC, não altera a legitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução – Cabe ao credor a escolha quanto cobrança do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores – Aplicação da Súmula 623 do STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.